Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-65.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência do arrendante – COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA "SERVIÇOS PRESTADOS" – Enquadramento como cobrança por "serviços de terceiros" – Especificação da cobrança como relativa aos custos de comercialização do contrato de arrendamento e valores inerentes à emissão de carnê ou boleto – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência do arrendante – COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA "SERVIÇOS PRESTADOS" – Enquadramento como cobrança por "serviços de terceiros" – Especificação da cobrança como relativa aos custos de comercialização do contrato de arrendamento e valores inerentes à emissão de carnê ou boleto – Ausência de demonstração dos supostos custos de comercialização do contrato de arrendamento – Cobrança que equivale, exclusivamente, à tarifa de emissão de carnê ou boleto (TEC) – Possibilidade de cobrança apenas aos contratos anteriores a 30.04.2008 – Aplicação da Súmula 565 do C. STJ – Ilegalidade da exigência no caso dos autos, em que o contrato foi celebrado em 05.09.2008.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de previsão contratual de juros remuneratórios – Contrato que, na hipótese dos autos, prevê, apenas, a cobrança da contraprestação mensal e do VRG – Diferença entre o valor financiado e o valor total das parcelas pagas que não pode ser qualificada como juros, representando contrapartida pelo próprio custo da atividade empresarial da ré – Contrato de arrendamento mercantil que tem natureza jurídica diversa do mútuo – Ressarcimento dos valores cobrados ilegalmente que se impõe – Devolução simples, posto que inexiste má-fé – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001719-65.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é apelada TEREZINHA GONÇALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
2
Voto no 28637
Apelação no 1001719-65.2015.8.26.0554
Comarca: Santo André 5a Vara Cível
Apelante: Banco Volkswagen S.A.
Apelada: Terezinha Gonçalves de Oliveira
Juíza 1a Inst.: Dra. Patrícia Pires
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AÇÃO
REVISIONAL Sentença de parcial procedência Insurgência do
arrendante
COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA
“SERVIÇOS PRESTADOS” Enquadramento como cobrança por
“serviços de terceiros” Especificação da cobrança como relativa
aos custos de comercialização do contrato de arrendamento e
valores inerentes à emissão de carnê ou boleto Ausência de
demonstração dos supostos custos de comercialização do contrato
de arrendamento Cobrança que equivale, exclusivamente, à tarifa
de emissão de carnê ou boleto (TEC) Possibilidade de cobrança
apenas aos contratos anteriores a 30.04.2008 Aplicação da
Súmula 565 do C. STJ Ilegalidade da exigência no caso dos
autos, em que o contrato foi celebrado em 05.09.2008.
JUROS REMUNERATÓRIOS Ausência de previsão contratual
de juros remuneratórios Contrato que, na hipótese dos autos,
prevê, apenas, a cobrança da contraprestação mensal e do VRG
Diferença entre o valor financiado e o valor total das parcelas
pagas que não pode ser qualificada como juros, representando
contrapartida pelo próprio custo da atividade empresarial da ré
Contrato de arrendamento mercantil que tem natureza jurídica
diversa do mútuo
Ressarcimento dos valores cobrados
ilegalmente que se impõe Devolução simples, posto que inexiste
má-fé RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BANCO
VOLKSWAGEN S.A. contra a respeitável sentença de fls. 156/165 que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
3
autos da ação revisional de contrato de arrendamento mercantil que lhe move
TEREZINHA GONÇALVES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinando que a ré restitua à autora o valor de R$ 168,00 (cento e
sessenta e oito reais), à taxa de 1,45% ao mês, a contar de cada um dos
sessenta pagamentos, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação. Sucumbente em maior parte, ficou a autora responsável por arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios da parte ex adversa, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada
a gratuidade concedida.
Irresignado, apela o réu (fls. 167/178), alegando,
em síntese, que a cobrança por serviços de terceiros encontra-se amparada em
permissão normativa editada pela autoridade monetária nacional. Afirma que o
contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a incidência do
encargo, bem como descreve o fato gerador de sua cobrança. Assevera, ainda,
que se tratando de contrato de arrendamento mercantil, não há cobrança de
juros, mas tão somente a remuneração pelo arrendamento temporário de
determinado bem. Sustenta inexistir valores a serem repetidos em favor da
autora.
Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para
que se mantenha a cédula de crédito em sua íntegra.
Não houve contrariedade ao apelo (fls. 182), nem
oposição ao julgamento virtual.
Inicialmente distribuído à Relatoria do E. Des.
Rebello Pinho, com assento à 20a Câmara de Direito Privado (fls. 184), houve a
redistribuição do recurso por incompetência em razão da matéria (Acórdão de fls.
188/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
4
É o relatório, passo ao voto.
O recurso comporta parcial provimento.
I
DA COBRANÇA DA TARIFA INTITULADA
“SERVIÇOS PRESTADOS”
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.578.553/SP, tema de afetação de recursos repetitivos no 958, fixou,
em síntese, as seguintes teses:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” 1 (sem
grifos no original)
Com efeito, a r. sentença reconheceu a nulidade
da cláusula que prevê a cobrança de “serviços prestados” (R$ 168,00 fls.
119), equiparando-a aos “serviços de terceiros”.
1 REsp no 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018,
DJe 06.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
5
A respeito, a cláusula 2.1 (fls. 20) esclarece que
os “serviços prestados” representam o “ressarcimento de despesas decorrentes
da prestação de serviços por terceiros, referentes à emissão de boleto bancário e
outros custos de comercialização do arrendamento”.
Em verdade, como se depreende, os fatos
geradores da tarifa em questão são os custos de comercialização do
arrendamento, indemonstrados pelo arrendante, e, sobretudo, valores inerentes
à emissão de carnê ou boleto, comumente denominada nos contratos pela
sigla “TEC”, que atrai a incidência do entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.251.331/RS2 e
1.255.573/RS3, que resultou na edição do Enunciado da Súmula 565:
“Súmula 565
A pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”4
(sem grifos no original).
Firmado o contrato em 05.09.2008 (fls. 119), ou
seja, após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, que se deu em 30.04.2008,
não mais tem respaldo a contratação da TEC (tarifa de emissão de carnê ou
boleto) ou outra denominação para o mesmo fato gerador, devendo ser
reconhecida a sua ilegalidade e, consequentemente, impondo-se o
ressarcimento à arrendatária.
II
O contrato firmado entre as partes não tem
qualquer previsão de cobrança de juros remuneratórios mensais ou anuais, ou
2 REsp no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013.
3 REsp no 1.255.573/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013.
4 STJ, Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
6
qualquer outra rubrica que pudesse representar a cobrança de tal encargo.
A hipótese trata de contrato de arrendamento
mercantil, que não se confunde com o contrato de crédito bancário e tem natureza
jurídica distinta do mútuo.
O instrumento contratual discutido nestes autos
somente prevê os encargos habitualmente exigidos em contratos desta natureza,
ou seja, o valor da contraprestação mensal e o valor residual garantido (VRG)
periódico, que, somados, totalizam a parcela mensal devida pela autora.
Não há, ademais, qualquer evidência de que, a
despeito da inexistência de previsão contratual, a ré teria efetuado a cobrança
capitalizada de juros embutidos no preço. Não se pode inferir tal circunstância a
partir do simples fato de o valor financiado ser inferior ao valor da soma total das
parcelas pagas.
Isso porque tal diferença corresponde ao custo
operacional da própria da atividade empresarial da arrendadora. Sua natureza
jurídica não é de juros, mas de aluguel pago pela utilização do bem arrendado e
de antecipação do preço de futura e eventual compra do bem.
Nesse sentido:
“Consumidor e processual. Ação de revisão de
contrato de arrendamento mercantil. Sentença de improcedência.
Pretensão à anulação ou à reforma. O ordenamento jurídico pátrio não
admite a inovação recursal, de modo que não pode ser conhecida matéria
que não foi ventilada na petição inicial. Não havendo necessidade de
dilação probatória, cabível o julgamento antecipado da lide revisional.
Tratando-se de contrato de arrendamento mercantil, não tem lugar a
discussão sobre a capitalização mensal dos juros remuneratórios.
Consideração, ademais, de que a estipulação de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
7
compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em
sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade,
conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial n. 973.827/RS). Por força do que foi decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, desde a entrada em vigor da Resolução CMN/BACEN n.
3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária,
de modo que não é legítima a cobrança das tarifas de inclusão de
gravame eletrônico e registro do contrato. A cobrança do encargo
referente às despesas com serviços de terceiros não tem sido admitida
por esta C. Câmara e, logo, deve ser excluída. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.”5.
“Arrendamento mercantil. Ação revisional. Antecipado
julgamento em concreto autorizado. Diferença entre o valor do bem e a
soma dos valores devidos pelo arrendatário que não podia ser
classificada como juros remuneratórios, pena de se tratar "leasing" como
mero pacto de mútuo ou compra e venda financiada. Comissão de
permanência devida, mas que não podia ser cumulada com multa
contratual (Súmula STJ no 472). Recurso do réu parcialmente provido,
improvido o do autor.”6.
“Arrendamento mercantil. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico de natureza bancária ou de
financiamento. Improcedência na origem. Apelo do autor. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Contrato preponderantemente mercantil, que prevê,
claramente, uma contraprestação pelo uso expressa em moeda corrente.
Descabimento da pretensão de investigar os pressupostos financeiros da
operação pela qual se chegou àqueles valores, em face da alegação de
abusividade ou onerosidade excessiva. Inocorrência de capitalização
5 TJSP, Apelação no 1054182-56.2013.8.26.0100, Rel. Des. Mourão Neto, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 15/03/2016.
6 TJSP, Apelação no 0033088-80.2010.8.26.0001, Rel. Des. Arantes Theodoro, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 26/07/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-65.2015.8.26.0554 -Voto no 28637 - ltm
8
ilegal. Limitação de juros que não se aplica ao caso. Cobrança de tarifa
prevista no contrato. Ausência de ilegalidade e abusividade. Desfecho
confirmado. Apelo parcialmente provido para afastar multa por litigância
de má-fé.”7.
“Arrendamento
mercantil
-
Cobrança
- Juros -
Abusividade, capitalização ou lesão - Inexistência. Se o arrendamento não
prevê juros, exceto os de mora, não se cogita de abusividade em sua taxa,
nem de capitalização ou de lesão. Arrendamento Mercantil - Cumulação
da comissão de permanência com outros acréscimos - Inadmissibilidade.
É admitida a incidência de comissão de permanência após o vencimento
da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros
moratórios, correção monetária ou multa contratual. Recurso provido em
parte.”8.
III Assim, deve ser provido, em parte, o recurso
interposto, tão somente para reconhecer a inexistência de cobrança de juros no
contrato firmado entre as partes, mantido o reconhecimento da ilegalidade da
cobrança da tarifa de “serviços prestados”, no valor de R$ 168,00, a ser devolvido
na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora à
taxa legal, desde a citação.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
7 TJSP, Apelação no 0082246-90.2009.8.26.0114, Rel. Des. Dyrceu Cintra, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 12/04/2012.
8 TJSP, Apelação no 9102336-22.2006.8.26.0000, Rel. Des. Orlando Pistoresi, 30a Câmara de
Direito Privado, j. 10/08/2011.